Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-06.2024.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004128-06.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004128-06.2024.8.11.0040

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da Ação Regressiva, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
, que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$
R$ 7.767,00 (sete mil setecentos e sessenta e sete reais
),
à título de ressarcimento, com correção monetária
a partir do desembolso da indenização
,

bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Inconformada, a apelante afirma que a sentença

deve ser reformada, pois a parte recorrida não comprovou adequadamente o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.

Alega que o laudo técnico apresentado pela parte autora é unilateral, genérico e inconclusivo, não sendo suficiente para atribuir a responsabilidade à distribuidora.

Afirma que o laudo não foi realizado por engenheiros qualificados, contrariando o disposto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece o procedimento para apuração de falhas e o laudo técnico deve ser elaborado por profissional habilitado.

Argumenta que a concessionária não foi informada do incidente na ocasião dos fatos, o que impossibilitou a verificação técnica da situação, prejudicando a defesa da empresa. Além disso, sustenta que a ausência de registros no sistema da distribuidora comprova que não houve falha na prestação do serviço, afastando qualquer responsabilidade por parte da apelante.

A apelante ainda questiona a aplicação da correção monetária a partir da data do desembolso da quantia, pedindo que, caso não seja reformada a sentença, a correção seja fixada a partir da citação, conforme estabelecido pelo artigo 240 do CPC, e que seja adotada a taxa Selic para atualização da dívida, em conformidade com as novas disposições do Código Civil estabelecidas pela Lei nº 14.905/24.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (Id 274066386).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 274066390).

O preparo foi recolhido no Id 274151888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante defende a ausência de nexo de causalidade entre os supostos danos e eventuais oscilações na rede de energia elétrica, não podendo ser responsabilizada pelos danos ocasionados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para que seja totalmente reformada a sentença.

Ademais, a apelante também apresentou relatórios do Módulo 9 do PRODIST, os quais evidenciam a ausência de qualquer anomalia na rede elétrica, bem como a inexistência de registros de reclamações referentes à oscilação de energia.

Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que é caso de
provimento do recurso.

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo segurado da apelada em decorrência de oscilação de energia oriunda de descarga elétrica ocorrida em 31/01/2023, conforme sinistro (Id. 274066356), que causou danos elétricos aos equipamentos do mesmo (bombas dancor, bomba jacuzzy e bomba syttelt).

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, percebe-se pela leitura dos autos, que não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Pela leitura dos laudos, verifica-se que foi elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos (Id 274066356, fls. 15).

Dessa forma, o laudo apresentado não é suficiente para garantir a relação dos danos com a prestação de serviços por parte da concessionária.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA – ALEGAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
LAUDO ARROLADO DESPROVIDO DE INDICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Apresentados laudos desprovidos da qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos danificados, estes são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1033948-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.

O laudo técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem qualificação profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
.”
(N.U 1013984-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 20/08/2024)

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que há elementos suficientes para reformar a sentença.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe.

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, §11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau
.”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por consequência, inverter o ônus sucumbencial, mantendo-se, no ponto, o percentual fixado na origem.

Por consequência, em função da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), e de ofício, procedo com a alteração da base de cálculo, para que incida sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025